Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEIS EM COMARCAS DIFERENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E NEM DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o requerimento de substituição do bem constrito, nos termos do artigo 847 do CPC, desde que efetivamente comprovado que a substituição se mostra menos onerosa para o devedor e não acarreta prejuízo ao credor.
2. Inexistente motivo que demonstre ser a penhora já efetivada mais gravosa às executadas e que os imóveis ofertados em substituição, além de se localizarem em comarcas diversas, não são de propriedade das recorrentes, não há como se prestigiar o princípio da menor onerosidade para o devedor, sob pena de prejudicar os direitos resguardados ao credor relativos ao pagamento do que lhe é devido.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.